Tribunal: TJDFT
Processo: 0728780-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728780-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisões proferidas pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença n.o 0718721-93.2024.8.07.0018, que acolheram parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo apenas o excesso de execução, mas rejeitando a alegação de prescrição. Eis a r. decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOSENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 3.668-4/2001 (0003668-73.2001.8.07.0001), relativa ao benefício do auxílio-alimentação. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 228088050), sustentando, em síntese: (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) excesso de execução. Em réplica (ID 231471268), a parte exequente manifestou o interesse em não se manifestar. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Cinge a controvérsia em averiguar se de fato ocorreu prescrição intercorrente alegada pela parte executada. Primeiramente, registro que, no Tema 880 do C. STJ, houve modulação dos efeitos daquele julgado. In verbis: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). Conforme r. Acórdão de ID 218199961, "o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." Ocorre que o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato interrompeu o cumprimento de sentença para a propositura dos cumprimentos de sentença individuais, conforme entendimento do C. STJ: "o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional" (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 3/10/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.238.993/GO, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/3/2021). Ou seja, ao ajuizar o cumprimento de sentença da aça o coletiva (0003668-73.2001.8.07.0001) em 12/08/2009, houve a interrupção do prazo prescricional, o qual ficou suspenso ate o transito em julgado do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que ocorreu no dia 18/04/2022, conforme certidão de trânsito em julgado de ID 214909165. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional feita pelo pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001, esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. Nesse sentido, verifica-se o seguinte aresto do E. TJDFT: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) O presente cumprimento de sentença, por sua vez, foi proposto em 18/10/2024, antes da fulminação da pretensão pelo prazo prescricional. Posto isto, REJEITO a prejudicial de prescrição. II.2 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente nada disse. Ademais, os atos da Administração têm presunção de legitimidade. Assim, acolho a alegação de excesso de execução. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 228088050). ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 228088051. Fixo honorários advocatícios em 10% da diferença entre o valor inicialmente indicado e o valor ora homologado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Preclusa, expeçam-se rpvs/alvarás aos credores. Efetuado o pagamento, expeçam-se alvarás aos credores e intimem-se. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 236929481): “Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, acolho-os ante a apresentada omissão. Integralizo a decisão de ID , acrescentando-lhe o seguinte parágrafo: No que diz respeito à alegação de necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.033, o entendimento do E. TJDFT é que os processos não devem ser suspensos, pois a suspensão determinada no Tema 1.033 diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. Nesse sentido, o seguinte precedente: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668- 73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a luir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1033 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, muito embora o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal. 1.1. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ou seja, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/4/2022, e findará somente em 18/10/2024. 2. Nada a prover acerca do pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a alegada determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1942583, 0726173-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) O entendimento presente nos precedentes acima colacionados se alinha a lógica do microssistema processual coletivo, que visa proteger os direitos dos credores individuais enquanto uma execução coletiva está pendente. Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão. No mais, a decisão permanece conforme lançada. Intimem-se e cumpra-se a decisão de ID 231748777.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao afastar a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/2003, e as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007, tendo o cumprimento individual de sentença sido ajuizado apenas em outubro de 2024. Alega que, “nada justifica a inércia da exequente, a implicar a consumação da prescrição”. Afirma, ainda, que a controvérsia sobre a interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ, sob o Tema 1.033, o que justificaria o sobrestamento do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. O agravante requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que há risco de pagamento indevido de valores ao agravado, com consequente dano irreparável ao erário, dada a natureza alimentar do crédito executado. Sustenta que “há manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento”. Ao final, requer: (a) a intimação da parte agravada para responder ao recurso; (b) o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; (c) o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ; (d) a concessão de efeito suspensivo ao agravo; e (e) a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar,verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízoa quocondicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator